Tribunal: TJDFT
Processo: 0719958-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA LIDE. TEMA 1169/STJ. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IPREV/DF. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL.
1. Em relação ao Tema Repetitivo 1169/STJ, nada obstante se tratar de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, o caso dispensa a liquidação prévia porque a sentença coletiva prolatada na ação coletiva já definiu os parâmetros para o cálculo da quantia devida, assim, não há necessidade de suspender o processo.
2. O Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo por elas apenas subsidiariamente.
3. Agravo provido.